Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716760-36.2022.8.07.0003 AGRAVANTES: BERÇÁRIO EDUCANDO ESTRELINHAS EIRELI - ME, DANÚBIA SANTOS DE ALMEIDA GAMA AGRAVADOS: MARCUS VINÍCIUS DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO, DEBORAH PADILHA ROCHA, B. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINÍCIUS DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO, DEBORAH PADILHA ROCHA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026